Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CDC. APLICAÇÃO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA PESSOAL. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. A atuação de um suposto estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do Réu/Apelante, por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços bancários disponibilizados no mercado de consumo.
5. A mera alegação da instituição financeira de que o correntista descuidou do dever de zelo para com a guarda do cartão bancário e de seus dados pessoais, como senhas bancárias, desprovida de lastro probatório não pode compelir o Consumidor a produzir prova negativa. Assim, inexistente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inc. II, do CPC).
6. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC).
7. A instituição bancária, ao verificar a movimentação financeira atípica, deveria e poderia ter tomado medidas de segurança, como o bloqueio temporário do cartão. Omitindo-se, agiu de forma negligente, pois possui tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.
8. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
9. Em face da procedência do pedido inicial, por óbvio deve haver a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante estabelecido na sentença, não havendo falar em princípio da causalidade.
10. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
11. Apelação conhecida e não provida.